Tribunal: TJDFT
Processo: 0704284-35.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. CITAÇÃO. DEMORA. RESPONSABILIDADE DO EXEQUENTE. AUSÊNCIA. PRAZO PRESCRICIONAL. INTERRUPÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. EFEITO LEGAL. MENÇÃO EXPRESSA NA SENTENÇA. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos da Súmula 150 do e. STF, “Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”.
2. A pretensão de execução de título extrajudicial com lastro cédula de crédito bancário prescreve em 3 (três) anos a contar do vencimento dela, com fulcro no art. 70 do Decreto no 57.663/1966 (Lei Uniforme de Genebra).
3. A jurisprudência do c. STJ é pacífica no sentido de que a citação válida retroage à data da propositura da ação para efeitos de interrupção da prescrição, mas se a citação não for efetivada nos prazos legais, não será considerada interrompida a prescrição, salvo nos casos em que o atraso não puder ser imputado ao autor da ação.
4. Ajuizada a execução antes do decurso do prazo prescricional de 3 (três) anos e ausente a responsabilidade da parte Exequente pela demora na citação, considera-se que, ultimada essa, ocorre retroação à data da propositura da ação, com a consequente interrupção do decurso do prazo que fulminaria a pretensão executória.
5. Os efeitos da concessão da gratuidade de justiça decorrem de lei (art. 98 do CPC/15) e, uma vez concedido, o benefício somente perde a eficácia se expressamente revogado. Logo, despicienda a reforma da r. sentença apenas para que conste expressamente a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, pois se trata de direito já assegurado aos Apelantes.
6. Apelação conhecida e não provida.